Tribunal: TJSP
Processo: 1030396-67.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material. Dispositivo do acórdão que indicou a data inicial da mora da ré de forma equivocada. Embargos acolhidos para sanar erro material.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1030396-67.2015.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
ESLOANY DAISY CARNIATTO DELVECCHI, são embargados SANTA GENEBRA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S/A
e
PDG
REALTY
S/A
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
para sanar erro material. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 19 de março de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030396-67.2015.8.26.0114/50000 -Voto no 2701
2
Voto no 2701
Embargos de Declaração no 1030396-67.2015.8.26.0114/50000 Processo
Digital
Embargante: Esloany Daisy Carniatto Delvecchi
Embargado: Santa Genebra Empreendimentos Imobiliários S/A e outro
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Erro
material. Dispositivo do acórdão que indicou a data
inicial da mora da ré de forma equivocada. Embargos
acolhidos para sanar erro material.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fls. 1852/1867, que, por unanimidade votos, deu provimento aos
recursos, conforme ementa que se segue:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Aquisição de imóvel na planta
COMISSÃO DE CORRETAGEM Parte autora que firmou contrato de
prestação de serviços de corretagem
Ausência de abusividade

PRESCRIÇÃO Aplicação do REsp 1.601.149/SP, Tema 960: “Incidência
da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a
título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-
imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3o, IV, CC). (vide
REsp n. 1.551.956/SP)” - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL

Validade da cláusula de tolerância de 180 dias para entrega do imóvel
Súmula 160 do TJSP Atraso injustificado, após a previsão dos 180 dias,
na entrega do imóvel que gera o dever de indenizar lucros cessantes
Lucros cessantes devidos até a data da entrega das chaves. Aplicação
das teses firmada em sede de recurso repetitivo. Tema 970: “A cláusula
penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da
obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030396-67.2015.8.26.0114/50000 -Voto no 2701
3
afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. Tema 971: “No contrato
de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora,
havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do
adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo
inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de
fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.
Contrato que estabeleceu valor locativo a favor da vendedora na hipótese
de rescisão contratual. Fixação dos lucros cessantes em 0,5% do valor
atualizado do contrato por mês de atraso. Vedação de cumulação de multa
com lucros cessantes. Juros que devem incidir a partir da citação

CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR Correção monetária que visa
a recomposição do valor da moeda. INCC que deve incidir somente no
período de obras, incluído o prazo de tolerância. Atraso na entrega do
imóvel que deve ser corrigido pelo IGPM DANOS MORAIS Fatos
narrados que não extrapolam o mero aborrecimento
RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
A parte autora embarga de declaração (fls. 1/6) aduzindo
erro material no dispositivo do acórdão.
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos.

Deixo de intimar a Embargada para contraminuta,
tendo em vista o Enunciado 3 da ENFAM: “É desnecessário ouvir as partes
quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa”.
Constou do dispositivo do v. acórdão:
Assim, deve a r. sentença ser reformada para: 1) declarar a
legitimidade passiva da ré para responder pelo pedido de restituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030396-67.2015.8.26.0114/50000 -Voto no 2701
4
comissão de corretagem, julgando extinto o processo em relação a tal
pedido, com resolução de mérito, pela prescrição; 2) fixar em 0,5% ao
mês, sobre o valor atualizado do contrato, os lucros cessantes devidos
pela ré, incidentes no período de outubro/2013 a 21/06/2013,
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; bem
como 3) condenar a ré a restituir ao autor os valores eventualmente
cobrados a maior, em razão da substituição do INCC pelo IGPM, no
período de mora, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir
da citação, e correção monetária desde o desembolso.
Todavia, conforme se verifica na fundamentação do
acórdão, o prazo de entrega do imóvel era em 31/03/2012, com tolerância de
180 dias. Assim, o prazo findava-se em 31/9/2012; a entrega das chaves
ocorreu em 21/06/2013.
Destarte, acolho os embargos declaratórios para
retificar o erro material, no item “2”, do dispositivo do acórdão, a fim de que
passe a constar: “2) fixar em 0,5% ao mês, sobre o valor atualizado do
contrato, os lucros cessantes devidos pela ré, incidentes no período de
01/outubro/2012 a 21/06/2013, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a
partir da citação”.
Diante do exposto, pois, pelo meu voto, ACOLHO os
embargos de declaração para sanar erro material, nos termos da fundamentação
supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA.